Tribunal: TJMMG
Processo: 2000142-12.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000142-12.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000476-68.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/07/2024 Publicação: 08/07/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE CALÚNIA – REVOGAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – DE OFÍCIO – ATO PROCESSUAL DO JUIZ SEM REQUERIMENTO DAS PARTES – ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR – MANUTENÇÃO DAS NORMAS E DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA MILITARES – OS MESMOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA AINDA PERMANECEM – SITUAÇÃO INALTERADA – RAZÃO NENHUMA ASSISTE AOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELO IMPETRANTE – DENEGAÇÂO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Cleines Pinto de Oliveira, impetrantes/advogado(a/s) Felipe José Dias Bicalho e Carla Roseli Martins Dias Bicalho e coator apontado o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Felipe José Dias Bicalho (OAB/MG 143961) e Carla Roseli Martins Dias Bicalho (OAB/MG 225757) em favor do paciente Cleines Pinto de Oliveira, Cb PM QPR, contra ato praticado pelo juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelas razões a seguir expostas. Em 19/06/2024, no Processo de n. 2000476-68.2023.9.13.0004, o juízo da 4ª AJME manteve a prisão preventiva do paciente, como pode ser verificado na decisão, anexa. Ocorre que, para tomar tal decisão não houve intimação e nem manifestação da acusação e da defesa. Alegam os impetrantes que o fato de a lei impor a revisão de ofício não implica que esta possa se dar sem manifestação das partes envolvidas no processo. O processo é dialético. O Código de Processo Penal (CPP) e o Código de Processo Civil (CPC), que servem de parâmetros nos demais processos, indicam, respectivamente, que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Art. 3º-A O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Não há motivos, no caso em tela, para que a defesa e a acusação não fossem intimadas a se manifestar sobre a necessidade ou não da medida constritiva de liberdade. Não há urgência que justifique a decisão de manutenção da prisão preventiva, sem a oitiva das partes. Mais do que isso, para que se garanta o prazo nonagesimal, bastava que, com antecedência, o juízo intimasse as partes para apresentarem seus argumentos. A decisão tem como fundamento o artigo 316, parágrafo único, do CPP, tendo sido exarada após decurso de quase três meses da publicação da sentença, que se deu em 26/03/2024, mantendo a prisão preventiva. Entre a prolação da sentença e a presente data, a situação fático-jurídica do paciente se alterou. As variações percebidas pelas partes, acusação e defesa, não foram consideradas pelo juízo, uma vez que a decisão de manutenção da prisão preventiva foi dada sem a oitiva dessas. A leitura do art. 316, parágrafo único, do CPP, ao apontar que a prisão deve ser revista de ofício, não quer dizer sem a oitiva das partes e a possibilidade de influência destas na cognição do juízo. Apenas indica que o juízo responsável pela prisão deve gerir, de ofício, os tempos processuais (em especial, o tempo de prisão preventiva) e que, na iminência de decurso deste prazo, deve-se intimar acusação e defesa, para que se manifestem a respeito do assunto. A necessidade de liminar é autoevidente. De qualquer forma, convém ainda apontar que a não observância da oitiva das partes torna a decisão nula. Como a decisão é nula, o art. 316, parágrafo único, do CPP resta não observado; logo, a prisão é ilegal e implica manutenção da segregação sem fundamento legal. Diante do exposto, requer os impetrantes: a) cadastro dos advogados no sistema eproc, sob pena de nulidade dos atos; b) concessão da liminar; c) imediata liberdade do paciente, pelas razões apresentadas. Em decisão proferida no Evento 9, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que se oficiasse ao juiz de direito titular da 4ª AJME, para que prestasse as suas informações, no prazo de cinco dias. Em seguida, determinou a abertura de “vista” dos autos à douta procuradora de justiça, para a sua manifestação no prazo regimental. Após, determinou o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No Evento 13, o e. juiz de direito titular da 4ª AJME prestou as suas informações. No Evento 16, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, opinando pelo não conhecimento do habeas corpus impetrado e, caso conhecido, reiterando integralmente todos os pareceres exarados nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 nove autos dos Habeas Corpus impetrados junto a este egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULIO COELHO, RELATOR A pretensão do paciente Cleines Pinto de Oliveira, Cb PM QPR, é a revogação da manutenção da prisão preventiva, conforme decisão exarada pelo juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em 19/06/2024. Alega o impetrante que o fato de a lei impor a revisão de ofício não implica que esta possa se dar sem a manifestação das partes envolvidas no processo. Não há motivos para que a defesa e a acusação não fossem intimadas a se manifestar sobre a necessidade ou não da medida constritiva de liberdade. Sustenta o impetrante que a necessidade de liminar é evidente, sendo a decisão nula. Pois bem. A Lei n. 13.964/2019, que aperfeiçoou a legislação penal e processual penal em nosso ordenamento jurídico com sua nova redação, assim dispõe: Art. 316 – O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único: Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Consoante se infere da literalidade da norma, a obrigação de revisar, no prazo assinalado, a necessidade de se manter a custódia cautelar é imposta apenas ao juiz que decretou a prisão preventiva. Com efeito, a lei nova atribui ao órgão emissor da decisão – em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva – o dever de revisá-la, a cada noventa dias, de ofício. De ofício, vem do latim “ex officio”, que significa por lei, oficialmente, em virtude do cargo ocupado. É quando o ato de decidir é feito sem a necessidade de iniciativa ou participação de terceiros. É a realização de um ato processual do juiz, sem requerimento das partes. Alega o impetrante que a revisão da prisão preventiva ocorreu sem que as partes fossem previamente intimadas, contudo, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (CPP), a revisão do ato é um dever legal do prolator da decisão restritiva de liberdade e poderá ser de ofício ou a pedido das partes. O paciente foi denunciado, processado e condenado pelo cometimento do crime de calúnia praticado contra o Coronel PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues, a Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Cap PM Luana Shirley de Souza Soares, insinuando que eles estariam envolvidos em uma “organização criminosa” voltada a perseguir, assediar, torturar e matar policiais íntegros e honestos através do suicídio. É competência desta justiça especializada processar e julgar policiais reformados que incidem nesta prática criminosa. No que tange às supostas ilegalidades apontadas pelo impetrante, é relevante mencionar que a prisão preventiva do paciente foi requerida pelo Ministério Público, nos autos originários, e deliberada em plenário pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), em 11/10/2023, ocasião em que, à unanimidade de votos, decretou-se a prisão preventiva do acusado, ora paciente, nos termos do artigo 255, alíneas “a”, “b”, “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Uma das razões pelas quais a prisão preventiva foi decretada se deve ao fato de o paciente não possuir endereço certo ou local onde possa ser encontrado, recusando-se a indicar local onde está domiciliado ou sequer residindo. No dia 14/12/2023, foi renovada a prisão preventiva do paciente pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) (Evento 298), conforme requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (CPP). Em sentença proferida em 26/03/2024 (Evento 443), o CPJ entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, pelos mesmos motivos que ensejaram a decretação anterior. Até a data em que o paciente foi julgado em primeiro grau, em 14/03/2024, 13 (treze) defensores públicos ou advogados dativos deixaram de exercer a defesa do ora paciente, pois o próprio réu declarava a suspeição dos profissionais que exerciam dignamente a sua defesa, visando ficar sem defensor constituído, a fim de inviabilizar o andamento processual. Em 19/06/2024, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva foi mantida, tendo em vista que os mesmos motivos ensejadores da decretação anterior ainda permanecem. O paciente tem várias outras impetrações de habeas corpus em seu favor nesta justiça especializada. A sua real intenção é tumultuar a persecução penal, considerando que, além das impetrações perante o Superior Tribunal de Justiça, outras 9 (nove) se somam neste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, no período de oito meses. A conduta adotada pelo paciente de tumultuar as audiências em que é intimado para participar, a sua arrogância no trato com os magistrados, os defensores públicos, os advogados que se dispõem a ajudá-lo, os integrantes do Ministério Público e as faltas graves que sempre anda cometendo, recusando-se até a cortar cabelo na cela do quartel onde cumpre sua segregação cautelar, compromete o normal trâmite de sua ação penal, seja na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal, na segurança da aplicação da lei penal militar e na exigência da manutenção das normas ou princípios da hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do acusado, ora paciente. Nesse contexto, o desvirtuamento, pelo paciente, do acesso à justiça está evidentemente demonstrado, na medida em que abusa da sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 condição de preso, com o objetivo de prolongar e impedir o regular trâmite do processo. Diante do exposto, considerando que o juiz de direito titular da 4ª AJME foi quem decretou a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em 19/06/2024, de ofício e de forma fundamentada, e considerando que os mesmos motivos que ensejaram a manutenção da prisão preventiva ainda permanecem, razão nenhuma assiste aos argumentos apresentados pelo impetrante. Nesses termos, denego a presente ordem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Cabe observar que não há previsão legal para a intervenção das partes no reexame dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva. A insatisfação da parte com a decisão judicial legitima a interposição de recurso ao tribunal, como ocorre no presente caso. Por outro lado, o magistrado pode possibilitar a manifestação das partes antes de reexaminar a necessidade de manutenção da prisão cautelar. Tal medida é aconselhável e permite ao magistrado tomar sua decisão com maior segurança. No caso, a parte não indicou elementos concretos que indiquem a desnecessidade de revogar a prisão cautelar. O paciente, por sua vez, vem causando problemas em cada oportunidade que tem para acompanhar o desenvolvimento de seu processo. Sua postura beligerante se revela de maneira evidente na relação que desenvolve com os seus defensores, sendo que 13 (treze) já deixaram a causa. No cenário que se apresenta, a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária, pelo que julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de julho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator